Tribunal: TJES
Processo: 0004984-33.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004984-33.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEILSON FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004984-33.2021.8.08.0021

APELANTE: NEILSON FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
D
EPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. A apreensão de 57,2g de cocaína não é suficiente para exasperar a pena em 01 (um) ano.

4.
Recurso
parcialmente
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004984-33.2021.8.08.0021

APELANTE: NEILSON FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
NEILSON FERREIRA

em face da r. Sentença, disponibilizada no
link
inserto na certidão ID 4285763 (DOC 00049843320218080021 VOL 001.pdf, pp. 37/38), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 00049843320218080021 VOL 001.pdf, pp. 47/53), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, afastando a preponderância da natureza e da quantidade das drogas, para fixar a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (DOC 00049843320218080021 VOL 001.pdf, pp. 58/61) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4285763) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 01/11/2021, por volta das 0h38min, no Bairro Perocão, Município de Guarapari, o apelante trazia consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento preventivo pelo Bairro Perocão, quando receberam uma denúncia anônima de que na ponte do bairro era realizado o tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, um dos indivíduos percebeu a aproximação da guarnição policial e pulou na maré, logrando êxito em se evadir. Realizada a abordagem no apelante, que não conseguiu fugir, foram localizados em sua posse 15 (quinze) pinos de cocaína. Posteriormente, feitas buscas nas proximidades, foi encontrada uma sacola que continha mais 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00049843320218080021 INQUÉRITO POLICIAL.pdf, p. 18) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00049843320218080021 VOL 001.pdf, p. 29).

A Defesa afirma que não há provas da
autoria
do apelante quanto ao tráfico de drogas, não havendo outro elemento probatório nos autos que não seja o depoimento dos policiais militares.

Contudo, compulsando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, entendo que não lhe assiste razão.

Os Policiais Militares, Dalfinis Ramos Delfino e Elias Martins Pereira de Oliveira, ouvidos na esfera administrativa e em juízo (mídia anexa) confirmam que receberam uma denúncia anônima de que, na ponte do Bairro Perocão, era realizado o comércio de entorpecentes. Chegando ao local, foram vistas várias pessoas fazendo a distribuição de drogas. Ao fazerem o cerco ao local, alguns indivíduos fugiram pela maré, tendo a guarnição logrado êxito em deter o recorrente e, na sua posse, foram encontrados entorpecentes. Ao final, os policiais falaram que, em razão do tempo passado desde a ocorrência, não se relembravam de detalhes.

Destaco que os fatos ocorreram na data de 01/11/2021 e o depoimento dos Policiais Militares em audiência de instrução e julgamento ocorreu em 09/8/2022, cerca de 09 (nove) meses após os fatos. Não obstante o grande lapso temporal, esclareço que os depoimentos prestados na esfera administrativa e em juízo apresentam-se harmônicos e coesos. Vejamos.

Perante a autoridade policial, os policiais militares apresentaram relatório rico em detalhes. Em especial, disseram que receberam a denúncia anônima de que uma pessoa chamada de “Coroa” realizava o tráfico de drogas na região. Ao chegaram ao local, foi visualizado o apelante entregando um objeto a outra pessoa. Após busca pessoal no recorrente, foram encontrados, em sua posse, 15 (quinze) porções de cocaína, devidamente embaladas, e R$ 10,00 (dez reais). Realizadas buscas no entorno, foram encontradas, ainda, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína dentro de uma sacola transparente.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Em interrogatório, o apelante negou a prática dos crimes, alegando que as drogas encontradas não eram de sua propriedade e que elas foram localizadas nos arredores. Afirmou, ainda, que foi ameaçado pelos policiais, que diziam que as drogas encontradas no local seriam todas dele, porque ele sabia quem realizava o tráfico na região.

Deste modo, ainda que em interrogatório o apelante tenha negado a prática dos atos, as provas apontam em sentido contrário, não havendo outro elemento a subsidiar as suas alegações.

Destaca-se, não há qualquer prova nos autos de que o apelante estaria no local trabalhando, não sendo colhido, ainda, o depoimento de sua suposta esposa que poderia inocentá-lo.

Discute-se, ainda, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Como já relatado, foram apreendidas um total de 39 (trinta e nove) porções de cocaína, devidamente embaladas.

Portanto, as circunstâncias do fato, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo crível a narrativa do apelante e, deste modo, impossível a absolvição ou a desclassificação.

Passo à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado exasperou a pena base em um ano em razão da natureza e da quantidade da droga encontrada – cocaína.

Contudo, a apreensão de 57,2g de cocaína, ao meu entender, não é suficiente para exasperar a pena em 01 (um) ano. Assim, reformo a sentença para fixar a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase
, inexistentes atenuantes mas presente a agravante da reincidência, aplico a fração de 1/6, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torno definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena,
na terceira fase
da dosimetria.

Mantenho o regime inicial como fechado, em razão reincidência, na forma da interpretação extraída do art. 33, §2º do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)